Tribunal: TCU
Processo: 004.273/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4254/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.273/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alesson Alexsandro Machado (XXX.161.389-XX); Celia Katrucha (XXX.301.919-XX); Fabiola da Costa Leite (XXX.698.489-XX); Gabryella Quintaneiro de Souza (XXX.091.698-XX); Joao Carlos Quadros (XXX.301.149-XX); Lucimar Cristina Radtke da Cruz (XXX.147.339-XX); Paulo Renato Urbano (XXX.896.439-XX); Rangel Henrique Kades (XXX.660.399-XX); Viviane Lanca Mangini (XXX.499.239-XX); Zenaide Farias da Cruz (XXX.769.159-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.